Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DESBLOQUEIO DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA contra decisão que determinou o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, bem como indeferiu o desbloqueio do montante de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos), no cumprimento de sentença dos autos de no 0701658-84.2021.8.07.0010. Alega o agravante que a verba salarial é impenhorável e que o deferimento da penhora, no caso, prejudica a sua subsistência. Aduz que o bloqueio de quantia depositada em caderneta de poupança fere a legislação vigente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52362185). Efeito suspensivo parcialmente deferido (ID 52422548). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53229242).
3. Em que pese a previsão da impenhorabilidade de salários no Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas sem caráter alimentício. Decisão do STJ: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. De fato, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. No caso, não restou demonstrado que a penhora causará prejuízo à subsistência do executado, tampouco que existem outros bens aptos a satisfazer o crédito, o que torna necessária a manutenção da decisão proferida.
6. Noutro giro, embora o agravante não tenha atendido ao comando judicial, o documento de ID 52362181 - Pág. 76 demonstra que a quantia de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos) foi bloqueada em conta poupança, em valor inferior a quarenta salários-mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão parcialmente reformada para determinar a liberação da quantia de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos) em favor do agravante, mantidos os demais termos. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.